Tribunal: STF
Processo: RE 81325
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Servidoras  públicas.   Escriturárias,  assistentes   de administração do D.E.R. Exercendo as funções de contador. 
Sem lei que disponha  diversamente somente têm direito à remuneração pelo cargo do qual são titulares. 
Jurisprudência assente do STF. 
II. Recurso extraordinário provido.